Tribunal: TJBA
Processo: 8002136-63.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002136-63.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JUVENAL ALVES COSTA, RAFAEL FRANCISCO DE LIMA MELO

APELADO: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

E
menta:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão.
Não configurada.
Supressão de instância. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que cassou sentença e determinou o retorno dos autos à origem para
oportunizar a
citação de litisconsortes passivos necessários, sob fundamento de nulidade processual. A parte embargante sustenta omissão quanto à análise da legitimidade exclusiva da FESPUMEB para receber contribuição sindical e da ilegitimidade dos sindicatos apontados como litisconsortes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da legitimidade ativa da FESPUMEB e da ilegitimidade dos demais sindicatos para figurar no polo passivo da demanda;
(ii) saber se é cabível o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos para reformar acórdão que determinou o retorno dos autos à origem, com base em vício de ordem formal, sem adentrar no mérito.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado limitou-se a reconhecer nulidade da sentença por ausência de oportunizar ao autor a citação de litisconsortes necessários, não tendo apreciado o mérito da controvérsia, inclusive a legitimidade das entidades sindicais.

4. Eventual exame da alegada ilegitimidade das partes indicadas como litisconsortes implica análise de matéria que não foi objeto de deliberação na instância originária, sendo vedada a supressão de instância.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não configura omissão o acórdão que, ao reconhecer vício procedimental, deixa de examinar matéria ainda não apreciada na instância de origem. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, sendo incabíveis para provocar efeitos infringentes sem vício na decisão embargada.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E

REJEITAR
AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.